Tribunal: TJPA
Processo: 0809018-35.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809018-35.2025.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO SARAIVA

APELADO: CARLA DANIELLE SERRA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO PARA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS OU DE REDUÇÃO DO PRAZO DE REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS COM NATUREZA DE TUTELA INIBITÓRIA. VIGÊNCIA CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO.INAPLICABILIDADE DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AGRESSOR E VÍTIMA RESIDENTES NO MESMO TERRENO, COM ACESSO COMUM, O QUE DEMONSTRA A ATUALIDADE DO RISCO. REAVALIAÇÃO JUDICIAL FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, SEM PREJUÍZO DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO DIANTE DE FATOS NOVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 30252139 de 18/08/2025) que
julgou procedente o pedido inicial e manteve as Medidas Protetivas de Urgência
em desfavor do
apelante JOSÉ AUGUSTO SARAIVA
, aplicadas no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de vigência por prazo indeterminado (até manifestação da vítima informando não necessitar mais das medidas ou eventual revogação) e
fixação do prazo de 03 (três) anos para reavaliação periódica
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Fixação de prazo de vigência predeterminado para as medidas protetivas.

·

Redução do prazo para reavaliação periódica,

·

Fixação do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação, com amparo na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses.

III - Razões de decidir

03.

Não assiste razão ao apelante. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem permanecer vigentes enquanto persistir a situação de risco à ofendida, não se submetendo a prazo certo ou previamente determinado, conforme orientação vinculante do Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

No caso concreto, permanece atual o risco, pois agressor e vítima residem no mesmo terreno e compartilham o mesmo acesso, inexistindo prova de cessação da situação de vulnerabilidade. Também não cabe a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, por tratar-se de norma específica da prisão preventiva, incompatível com a natureza protetiva e autônoma das medidas previstas na Lei Maria da Penha. Mostra-se, assim, adequada a manutenção da sentença, inclusive quanto à reavaliação das medidas no prazo de 03 (três) anos.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

05. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e devem subsistir por prazo indeterminado enquanto persistir a situação de risco à ofendida, sendo incabível a fixação de termo final automático ou a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 22 da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 00000000000002205442, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Data de Publicação: DJEN 05/11/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002173345, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08213523820248140401 31440245, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, nego provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0809018- 35.2025.8.14.0401
.

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO SARAIVA.

APELADA: CARLA DANIELLE SERRA SARAIVA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREAO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOSÉ AUGUSTO SARAIVA
(ID: 30252147, em 21.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (em 18.08.2025), que julgou procedente o pedido de Medidas Protetivas de Urgência.

Narra o procedimento policial/pedido inicial (ID: 30252106) que, em 08 de maio de 2025, no município de Belém/PA, o acusado ameaçou sua sobrinha e vítima Carla Danielle Serra Saraiva, proferindo palavras intimidatórias e agressivas após um desentendimento no quintal do terreno familiar onde ambos residem.

Cabe destacar que o
apelante encontra-se em liberdade, tratando-se de feito cautelar autônomo de medidas protetivas de urgência
, não havendo decretação de prisão preventiva nestes autos ou imposição de regime prisional.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença, julgando procedente o pedido e mantendo as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor da ofendida, estabelecendo vigência por prazo indeterminado (até que a vítima se manifeste pela desnecessidade ou ocorra revogação) e fixando o prazo de 03 (três) anos para reavaliação periódica.

Em suas Razões de Apelação (ID: 30252147, em 21.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A fixação de prazo de vigência predeterminado para as medidas protetivas, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação;

·

Subsidiariamente, a redução do prazo para reavaliação periódica, argumentando que a fixação em 03 (três) anos mostra-se manifestamente desarrazoada e desproporcional;

·

A fixação do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação, com amparo na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses.

A Defensoria Pública, atuando na assistência legal à vítima, apresentou Contrarrazões (ID: 30252161, em 24.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando a legalidade da fixação das medidas por prazo indeterminado (condicionadas à persistência do risco), em estrita observância à Lei Maria da Penha e à jurisprudência pacificada no Tema 1.249 do STJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30918031, em 20.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso. Opinou pela manutenção integral da sentença recorrida para que as cautelares perdurem até manifestação da vítima informando não mais necessitar da proteção, rechaçando também o pleito de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO
.

A irresignação defensiva não merece prosperar
.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, estritamente, ao prazo de duração das medidas protetivas de urgência fixadas na sentença recorrida e à periodicidade de sua reavaliação.

Sustenta a defesa, em suas razões recursais (ID: 30252158), que a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado importaria em restrição perpétua e desarrazoada aos direitos do recorrente, requerendo a fixação de termo final certo ou, subsidiariamente, a
redução do prazo de reavaliação para 90 (noventa) dias ou 06 (seis) meses
.

Todavia, a pretensão defensiva colide frontalmente com a disciplina da Lei nº 11.340/2006, com a fundamentação lançada na sentença recorrida (ID: 30252157) e com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.249 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e devem subsistir enquanto persistir a situação de risco à mulher, razão pela qual sua duração não se submete a prazo previamente determinado. Veja-se:

“(...) No caso dos autos, a matéria objeto de controvérsia foi afetada sob o
Tema n. 1.249 do STJ
, para fixação de tese vinculante, sendo debatida a seguinte questão: I) Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha
e a II)
(im) possibilidade de fixação, pelo magistrado
,
de prazo predeterminado de vigência da medida
. A tese firmada foi a seguinte (grifei): I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II -
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher
,
razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002205442, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Data de Publicação: DJEN 05/11/2025). Grifei.

“(...) Não obstante,
a matéria está afetada para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos junto à Corte Especial
,
fixada no Tema n.º 1249
, cujo recurso paradigmático
REsp 2070717 / MG
, que definirá: "I) Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha
; II) (
im) possibilidade de fixação, pelo magistrado
,
de prazo predeterminado de vigência da medida
." Portanto, evidente o cabimento da insurgência, pelo que se espera o devido processamento do presente recurso especial. (...) “(STJ - REsp: 00000000000002173345, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025). Grifei.

Conforme expressamente consignado pelo Juízo a quo na decisão de ID: 30252157:

“
As presentes medidas terão prazo de validade até a manifestação da vítima de que não precisa mais das mesmas ou eventual revogação, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006 e do Tema 1.249 do STJ. Fixo a data para reavaliação das medidas protetivas no prazo de 03 (três) anos, contados da intimação do requerido
.”

A decisão mostra-se juridicamente irrepreensível
.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela cautelar inibitória e autônoma, voltadas à prevenção da reiteração da violência doméstica e familiar e à preservação da integridade física, psicológica e moral da vítima.

Por essa razão, sua duração não se subordina a prazo extintivo previamente fixado, mas sim à persistência da situação concreta de risco.

Nesse sentido, as contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública em favor da vítima (ID: 30252161) corretamente invocaram o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.249, segundo o qual:

“I –
As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal
.

II –
A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
.

III –
Eventual arquivamento do inquérito, absolvição ou extinção da punibilidade não implica, necessariamente, a cessação das medidas
.

IV –
As medidas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação
.”

De igual modo, o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 30918031) concluiu, de forma expressa, pela manutenção integral da sentença, assentando que a vigência das medidas deve permanecer até manifestação da vítima de que não mais necessita da proteção estatal ou até ulterior decisão judicial em sentido contrário.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado.

Ao revés, a imposição de termo final prévio e automático poderia esvaziar a efetividade da tutela jurisdicional e impor à vítima o ônus de retornar reiteradamente ao Poder Judiciário apenas para renovar proteção já reconhecida como necessária.

No caso concreto, a manutenção das medidas revela-se ainda mais justificada diante das peculiaridades fáticas consignadas na sentença recorrida (ID: 30252157) e destacadas no parecer ministerial de ID: 30918031.

Consta dos autos que agressor e vítima residem em imóveis localizados no mesmo terreno familiar, ambos situados na Travessa Três de Maio, nº 2233, compartilhando, inclusive, o mesmo acesso de entrada.

Tal circunstância demonstra que a possibilidade de contato entre as partes permanece concreta, contínua e atual, não havendo qualquer elemento nos autos que evidencie o desaparecimento do risco inicialmente reconhecido.

Também não procede a pretensão subsidiária de aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a fim de que as medidas sejam obrigatoriamente reavaliadas a cada 90 (noventa) dias.

Isso porque referido dispositivo legal disciplina, especificamente, a revisão periódica da prisão preventiva, instituto de natureza processual penal e privativo da liberdade de locomoção, sendo absolutamente incompatível com as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que possuem natureza protetiva, preventiva e submetem-se a regime jurídico próprio.

A propósito, a sentença recorrida (ID: 30252157) estabeleceu prazo de 03 (três) anos para reavaliação judicial das medidas, solução que se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

O referido lapso não impede que eventual revisão ocorra antes, caso sobrevenham fatos novos, seja por provocação da defesa, da vítima ou do Ministério Público. Apenas afasta a necessidade de sucessivas reavaliações em prazo exíguo, as quais, além de desnecessárias, acabariam por gerar instabilidade e revitimização.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.249, reconhece que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à ofendida, cabendo às partes demonstrar eventual cessação dessa circunstância.

Nesse sentido:

“(...)
Ressaltou
, porém,
fundamentando de forma escorreita
,
que apesar de ter sido fixado inicialmente o prazo de 06
(
seis
)
meses para duração das medidas
,
em atenção ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
de que as medidas protetivas da Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas sem prazo determinado
(Tema Repetitivo 1.246-STJ),
as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física
,
psicológica, sexual
,
patrimonial ou moral da ofendida
,
cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco
, estando, portanto, a decisão corretamente abalizada, devendo ser mantida a referida decisão. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08213523820248140401 31440245, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento apto a demonstrar a cessação do risco ou a desnecessidade das medidas,
impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida constante do ID: 30252157
,
inclusive quanto à vigência por prazo indeterminado e quanto à reavaliação periódica fixada para o prazo de 03 (três) anos
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30918031)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JOSÉ AUGUSTO SARAIVA
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID:30252139), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026